Tribunal: TJSP
Processo: 1502140-78.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. INDUZIMENTO DE TESTEMUNHAS A PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO EM CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 342, §1o, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a ação penal para condená-la pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. INDUZIMENTO DE TESTEMUNHAS A PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO EM CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 342, §1o, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a ação penal para condená-la pela prática do crime de falso testemunho, por três vezes, na forma do art. 342, §1o, c.c. art. 71 do Código Penal, à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A acusação sustenta que a apelante induziu três testemunhas a afirmarem falsamente, em audiência judicial, que o réu de outro processo penal estava em local diverso no momento do crime, a fim de beneficiá-lo. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva e da causa de aumento prevista no art. 342, §1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida demonstra que a apelante induziu testemunhas a prestarem declarações falsas em juízo; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a responsabilização de terceiro como partícipe do crime de falso testemunho; e (iii) determinar se estão presentes a causa de aumento do art. 342, §1o, do Código Penal e a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova da materialidade e da autoria decorre da documentação constante dos autos e dos depoimentos colhidos em juízo, nos quais as três testemunhas afirmam que a apelante lhes solicitou que declarassem que o acusado estava em sua residência nos preparativos de uma festa, fato que não presenciaram.
Os depoimentos demonstram que a apelante orientou as testemunhas a apresentar versão destinada a criar álibi para o réu em processo penal, com o objetivo de influenciar a produção probatória e favorecer sua defesa.
A versão apresentada pela apelante em juízo mostra-se isolada e contrariada pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações das testemunhas que admitiram ter mentido para beneficiar o acusado.
Embora o crime de falso testemunho seja delito de mão própria, admite-se a participação de terceiro que induz ou instiga a testemunha a prestar declaração falsa, nos termos do art. 29 do Código Penal e da jurisprudência do STF e do STJ.
O crime de falso testemunho possui natureza formal, consumando-se com a prestação da declaração falsa em juízo, independentemente de efetivo prejuízo ao processo.
A apelante induziu três pessoas distintas a prestarem declarações falsas na mesma audiência, configurando três crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, o que autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.
Incide a causa de aumento do art. 342, §1o, do Código Penal, pois as declarações falsas foram prestadas com o fim de produzir prova em processo penal.
A pena foi fixada com fundamentação idônea e observância dos critérios legais, inexistindo ilegalidade na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Aquele que induz ou instiga testemunha a prestar declaração falsa em juízo responde como partícipe do crime de falso testemunho.
O crime de falso testemunho consuma-se com a simples prestação de declaração falsa em juízo, independentemente de efetivo prejuízo ao processo.
A indução de múltiplas testemunhas a mentirem em audiência caracteriza pluralidade de crimes de falso testemunho, admitindo o reconhecimento da continuidade delitiva quando presentes condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 71 e 342, §1o; CPP, art. 599.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 81327, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, j. 11.12.2001; STJ, RHC 10.517/SC, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, j. 22.05.2001; STJ, AgRg no HC 870190/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgReg no AREsp 2.266/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.06.2023 (Súmula 659).